Tribunal: TJSP
Processo: 0007954-19.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ção em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência dos efeitos civis da sentença penal condenatória.
(TJSP; Apelação Criminal 0007954-19.2018.8.26.0309; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e das testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça –

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e das testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Indenização civil – Fixação em sentença criminal de valor mínimo para reparação dos danos – Desnecessidade de requerimento expresso ou de produção de prova sob crivo do contraditório – Entendimento do art. 387, IV, do CPP
Ao proferir sentença criminal condenatória, o Magistrado deve, consoante prevê o art. 387, IV, do CPP, fixar um valor mínimo a ser pago pelo condenado à vitima, ou a seus familiares, a título de indenização, por danos que decorram do fato por ele cometido.
Tratando-se de pedido implícito, que integra, por força de lei, o thema decidendum, não há que ser cogitada da necessidade de requerimento expresso nesse sentido por parte do titular da ação penal, ou pela vítima, quando não forem estes a mesma pessoa.
Observe-se, ainda, que, na medida em que o legislador estabeleceu que o valor a ser fixado pelo Magistrado criminal corresponde a apenas um mínimo a ser indenizado à vítima, aludida reparação deverá ser efetuada sempre por equidade, uma vez referir-se a danos de natureza evidente, cuja existência e extensão, dada a circunstância de serem decorrência natural do fato criminoso, independem da produção da produção de provas sob o crivo do contraditório pelo interessado.
Caberá, todavia, sua eventual complementação em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência dos efeitos civis da sentença penal condenatória.